Tribunal: TJMT
Processo: 1046649-36.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046649-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0002-42 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - DIFERIMENTO - ICMS – NÃO POSSIBILIDADE DE ESTORNAR CRÉDITOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES DE SAÍDA ISENTAS, NÃO TRIBUTÁVEIS OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não havendo fato gerador para incidência do ICMS, não há, por corolário lógico, estorno/compensação do imposto. Logo, a decisão de impedir a autoridade coatora de exigir a recuperação dos créditos de ICMS relacionados a vendas isentas, não tributáveis e serviços de transporte de produtos destinados à exportação (frete exportação), enquanto mantém os créditos de transações tributadas, se mostra apropriada.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, no mandado de segurança de nº 1046649-36.2019.8.11.0041, determinou à autoridade coatora se abster de exigir o estorno de créditos de ICMS relativos às operações de saída isentas, não tributáveis e aquelas inerentes à prestação de serviços de transportes de produtos destinados à exportação.

Em suas razões, o recorrente argumenta que a r. sentença deve ser reformada, tendo em vista que o ato impugnado está previsto no regramento jurídico, especificamente no artigo 37 do anexo VI do RICMS/2014, que estipula que quando o diferimento é utilizado em operações, o contribuinte deve renunciar a todos os créditos.

Argumenta ainda a legalidade da Intimação Fiscal nº 650104/1611/68/2019 emitida pela SEFAZ/MT contra a o apelado para estornar e não se apropriar de todos os créditos relativos às entradas de insumos, especialmente no caso de prestar serviços de transporte para exportação.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 117648452.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o douto Procurador opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, no mandado de segurança de nº 1046649-36.2019.8.11.0041, determinou à autoridade coatora se abster de exigir o estorno de créditos de ICMS relativos às operações de saída isentas, não tributáveis e aquelas inerentes à prestação de serviços de transportes de produtos destinados à exportação.

Desse modo, argumenta o Estado de Mato Grosso que a parte apelada, ao escolher o benefício do diferimento, renunciou os créditos tributários e, portanto, não pode usá-los para eventual compensação.

Nesse sentido, verifica-se que na ação mandamental ajuizada pelo apelado, a intimação fiscal feita pela autoridade coatora exigiu que o recorrido realizasse o estorno dos créditos do ICMS, caso contrário seria sujeito a uma multa de 100%. Além disso, foi solicitado que todas as apurações apontadas no anexo da intimação fossem corrigidas e que o pagamento fosse feito dentro de 25 (vinte e cinco) dias.

Em que pese às alegações do apelante, a aplicação do artigo 37 do anexo VII do RICMS/MT deve estar em conformidade com a Lei Complementar nº 87/96 (art. 21, § 2º), a Lei Estadual nº 7.098/98 (art. 26, §2º) e o RICMS/MT (art. 124, parágrafo único), que determinam, respectivamente:

“Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento: (...)

§2° Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.”

“Art. 26. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto do qual se creditou sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

§ 2º Não se estornam créditos referentes a operações e prestações relacionadas com mercadorias e serviços destinados ao exterior.
”.

“Art. 124 do RICMS. Não se exigirá o estorno do crédito do ICMS relativo à utilização de serviços ou à entrada de: (...)

Parágrafo único.
Não se estornam créditos referentes a operações e prestações relacionadas com mercadorias e serviços destinados ao exterior ou a operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.
(cf. § 2° do art. 26 da Lei n° 7.098/98 c/c o § 2° do art. 21 da LC n° 87/96, alterado pela LC n° 120/2005).”

Portanto, a autuação da autoridade fiscal se mostrou inadequada perante a legislação estadual que prevê a não possibilidade de recuperar os créditos hipotéticos em transações que são naturalmente isentas, não tributáveis ou destinadas à exportação.

Por essa razão, a decisão de impedir a autoridade coatora de exigir a recuperação dos créditos de ICMS relacionados a vendas isentas, não tributáveis e serviços de transporte de produtos destinados à exportação (frete exportação), enquanto mantém os créditos de transações tributadas, se mostra apropriada.

Nesse sentido, já se pronunciou a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp n. 710.260/RO, entendeu que não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3º, II, da LC 87/1996. 2. Agravo interno não provido.
” (STJ - AgInt no REsp: 1840199 PA 2019/0288429-9 Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Ademais, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
os casos de isenção e não-incidência do ICMS não ofendem o princípio da não cumulatividade.

No mesmo sentido, entende este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL AO FORNECEDOR NA ORIGEM – PRETENSÃO DO ESTADO DE DESTINO DE LIMITAR O CREDITAMENTO DO IMPOSTO AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA ORIGEM - DESCONSIDERAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA – ENQUADRAMENTO EM REGIME CAUTELAR PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 007/2008 – SARP – INVIABILIDADE - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 - A conduta do Fisco Mato-grossense de vedar o aproveitamento do crédito fiscal vai de encontro ao citado princípio constitucional da não-cumulatividade, previsto no artigo 155, § 2º, da CF, cuja norma constitucional definiu integralmente a forma pela qual se daria a não-cumulatividade do ICMS, deixando patente que, somente nos casos de isenção e não-incidência, não haveria crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes ou exsurgiria a anulação do crédito relativo às operações anteriores (artigo 155, § 2º, II), o que não é o caso dos autos, que se trata de redução de base de cálculo, decorrente de crédito presumido de ICMS.
2- O enquadramento da Apelada em medida cautelar administrativa com base no Decreto Estadual nº 4.540/2004 se encontra ilegal, vez que o Estado de Mato Grosso não poderia restringir o direito de aproveitamento do crédito fiscal à Recorrida. 3- Consoante entendimento do STJ a compensação tributária se submete ao princípio da legalidade estrita e não havendo lei autorizativa editada pelo ente tributante, revela-se incabível a utilização desse instituto (AgRg no AgRg no REsp 1012172/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 11/05/2010). 4- Vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior e § 4º art. 20, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. (TJ-MT - APL: 00120171620108110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/05/2019)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
ratificando a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023